Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-21.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004971-21.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Resistência, Desobediência, Violência Doméstica Contra a Mulher, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CABRAL ASSIS - CPF: 701.286.261-00 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYBSON AZEVEDO MENEZES - CPF: 030.112.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE DA SILVA NEGRI - CPF: 029.453.531-48 (VÍTIMA), BEATRIZ NEGRI VELOSO - CPF: 037.198.931-03 (VÍTIMA), RENATA FARIAS ZAMPA - CPF: 702.965.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CABRAL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE AGUIAR ALVES - CPF: 062.827.381-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 036.568.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO, RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE AFIRMOU TER SE SENTIDO AMEDRONTADA – 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE PELA PRÁTICA DO
DELITO
DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE COMPROVAM O EMPREGO DE VIOLÊNCIA ATIVA E AMEAÇA PARA ESQUIVAR-SE DA AÇÃO ESTATAL – 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO QUANTITATIVO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTIÊNCIA – ADOÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL PARA RECRUDESCER A REPRIMENDA BASILAR DO DELITO DE AMEAÇA – AFASTAMENTO DOS VETORES PEJORATIVOS EMPREGADOS DE FORMA INIDONEA – 4.
POSTULADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 5.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO –
VIABILIDADE –
CAPACIDADE ECONÔMICA REDUZIDA DO APELANTE
– 5. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1
. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
sua condenação fundada no acervo probatório
produzido na instrução processual
, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da ameaça sofrida por ela
.

Além do mais,
deve ser destacado

que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

2.
É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição quanto ao delito de resistência, porquanto a materialidade e a autoria delitiva deste fato estão comprovadas nestes autos, mormente nas palavras dos policiais militares que efetuaram sua prisão, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos quais se extrai que houve resistência, mediante violência, à ordem legal dos agentes públicos.

3. A pena inicial fixada com alicerce em fundamentação em parte inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do édito condenatório, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja cominada, ao apelante, sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime que praticou.

4.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

5
. Considerando a gravidade das
ações

mas a diminuta capacidade econômica do apelante, é imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez.

6
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Fernando Cabral Assis
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1004971-21.2020.8.11.0004
, pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, conden
ando-o

pela prática dos crimes de ameaça, invasão de domicílio, resistência e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada (
arts
. 147, 150, § 1o e 329, do Código Penal e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro)

à
s
pena
s
de
:

2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de detenção
– após realização da detração pelo sentenciante –
no regime aberto
; pagamento de 10 dias-multa calculados no valor de 1/20 (um vigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato; suspensão da carteira nacional de habilitação por 6 (seis) meses e indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada vítima
.

O apelante, forte nas razões recursais
que se
veem

no ID
110039037
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
de
ameaça
,
perpetrado contra a vítima Beatriz Negri Veloso, bem como do crime de resistência
contra os policiais militares
, alegando, em abono de sua tese, a inexistência de prova suficiente para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosagem da pena-base em relação aos delitos
retrocitados
e, por fim, a exclusão da condenação em indenização pecuniária às vítimas, ou que seja reduzido o valor, por considera-lo desproporcional.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões
e
ncontradiças
no ID
110039040

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que
está

no ID
117725963
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia ofertada
nestes
autos (ID
110038979
)
, narra os fatos desta forma:

[...]

I – Dos crimes de violação de domicílio e ameaça (duas vezes)

No dia
30 de novembro de 2020
, por volta das 05h30min, no interior da residência situada na Rua Amazonas,
n.°
500, Bairro Cristino Cortes, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Fernando Cabral Assis
, com consciência e vontade, na posse de um canivete de cor prata (cfe. termo de apreensão ID 45526384 – p. 19),
ingressou e permaneceu
na residência de sua
ex-convivente

Joyce da Silva Negri
, contra a vontade expressa desta, bem como a
ameaçou
e também a vítima
Beatriz Negri Veloso
, prometendo-lhes causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima JOYCE conviveram maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 05 (cinco) meses.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado, inconformado com o fim da relação conjugal, dirigiu-se até a residência da vítima JOYCE, a qual estava dormindo. Lá estando, o denunciado pulou o muro e abriu a janela do quarto de JOYCE, despertando-a e solicitando que a mesma reatasse o relacionamento amoroso.

Diante da recusa de JOYCE, o denunciado, sacou o canivete que estava acondicionado em sua cintura e a ameaçou, dizendo: “
hoje eu vou te matar sua puta, vagabunda e biscate; hoje eu vim aqui pra te matar; eu estava planejando te matar em dezembro, mas decidi antecipar sua morte, então, eu vou te matar hoje sua vagabunda
” (sic).

Consta, ainda, dos autos que a vítima BEATRIZ, prima da ofendida, estava residindo naquela moradia e, ao se recusar a abrir a porta, o denunciado a ameaçou, dizendo: “
abre essa porta ou eu vou te matar, você não era assim, você
ta
acoitando a JOYCE, tá aprendendo ser vadia igual a ela
” (sic), bem como afirmou que poderia ser preso, mas quando fosse solto voltaria para matá-la e também a vítima JOYCE.

Registra-se que, o denunciado, a todo momento, utilizando-se do canivete, esmurrava a janela, amedrontando as vítimas, que acionaram a Polícia Miliar.

As vítimas ofertaram representação criminal (ID 45526356 e ID 45526363).

II – Dos crimes de desobediência, resistência e ameaça contra o policial militar

Ressai do procedimento investigativo que, na data do fato, integrantes da Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência acima, quando visualizaram o denunciado no quintal da residência das vítimas.

Na sequência, os policiais pularam o muro, diante da recusa do indiciado de sair do quintal daquela moradia. Ocorre que, ao visualizar os policiais, o denunciado, empunhando o canivete, investiu com agressividade contra a ação dos policiais militares,
desferindo-lhes
chutes e pontapés.

Dessume-se, ainda, que foi solicitado ao denunciado que descartasse a referida arma branca, porém, este desobedeceu a ordem legal, bem como ofereceu resistência à prisão, sendo necessário o apoio de outra guarnição da Polícia Militar e o uso da força moderada pelos policiais para contê-lo.

Infere-se, por fim, que no momento em que os policiais militares
empenhavam-se
para imobilizar o denunciado, este ameaçou o Policial Militar
Kaime
Costa Fonseca, dizendo: “
eu não vou ficar preso o tempo todo, quando eu sair, nós vamos acertar as contas
” (sic). O Policial Militar ofertou representação criminal (ID 45526357).

III – Do crime de embriaguez ao volante

Evidencia-se, ainda, dos autos de inquérito policial que, no mesmo dia
30 de novembro de 2020
, por volta das 05h30min, em via pública, o denunciado conduziu seu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado, após ingerir bebida alcoólica por dias, conduziu seu veículo automotor, deslocando-se até a residência da vítima JOYCE, sua
ex-convivente
, praticando os crimes descritos no item I.

Não bastasse, constata-se que, na madrugada do dia 30 de novembro de 2020, mais precisamente, por volta das 02h00min, o denunciado, na condução de seu veículo automotor, em visível estado de embriaguez, deslocou-se até o Posto Zampa, no intuito de comprar mais bebida alcoólica, contudo, diante do fechamento do referido estabelecimento, lhe foi negada a venda.

Ocorre que, irritado, o denunciado, na condução de seu veículo automotor, realizou manobras perigosas, do tipo “zerinho” e “cavalo de pau”, no interior do pátio daquele estabelecimento, tendo em seguida, deixado o local.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório, confessou que ingeriu bebida alcoólica por três dias consecutivos, além de fazer uso contínuo de medicamento controlado, bem como confirmou ter se deslocado até o Posto Zampa.

Contudo, negou a prática de outros crimes, aduzindo que apenas se deslocou até a

residência da vítima JOYCE, contudo, alega não se recordar como entrou no local (ID

45526368).
[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que

a
materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 110038038),
termo
s
de representação criminal (
ID 110038047, 110038048 e 110038954
)
, boletim de ocorrência (ID 110038962)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

Do mesmo modo,
no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida

n
a
instrução processual
evidencia o cometimento
, por parte dele,
do
s
crime
s

narrado
s
na peça acusatória
.

No que se refere ao pleito absolutório em relação ao crime de ameaça perpetrado contra a vítima Beatriz Negri Veloso, conquanto o apelante negue a prática de tal infração penal, tem-se que sua palavra restou isolada nos autos.

Com efeito, infere-se do caderno processual que a ofendida
retromencinada
, na fase administrativa, narrou de forma minuciosa e coerente a dinâmica dos fatos, consignando que o apelante pulou o muro da casa da sua prima Joyce (ex-mulher daquele) e lhe proferiu ameaça de morte caso não abrisse a porta para ele entrar, batendo na janela da casa a fim de intimida-la
s
. Eis, no ponto que interessa, parte de suas declarações perante a autoridade policial:

[...] QUE atualmente está residindo na casa de sua prima JOYCE DA SILVA NEGRI; QUE na data de hoje por volta das 05:30 horas estava na casa de JOYCE dormindo,
quando acordou com FERNANDO
ex
marido de JOYCE gritando pelo lado de fora da casa chamando JOYCE e exigindo que abrisse a porta para ele;
QUE FERNANDO lhe pedia para abrir a porta e quando se negou a abrir a porta ele começou a lhe dizer abre essa porta ou eu vou te matar, você não era assim, você
ta
acoitando a JOYCE tá aprendendo ser vadia igual a ela; QUE FERNANDO por várias vezes repetiu que se não abrisse a porta que ele até poderia ser preso, mas que quando fosse solto iria voltar e matar a depoente e JOYCE
; QUE FERNANDO estava transtornado ele segurava um punhal na mão e a todo tempo ficava na janela do quarto de JOYCE a ameaçando de morte;
QUE FERNANDO, só cessou as ameaças depois que a
policia
militar chegou ao local e fez a detenção dele
; QUE a irmã de FERNANDO, GRAZIELLA chegou no momento em que FERNANDO estava sendo conduzido pela
policia
militar e tentou dificultar a prisão de FERNANDO tanto que ela também veio conduzida para essa delegacia;
QUE deseja esclarecer que está com muito medo de que FERNANDO cumpra as ameaças que proferiu, porque viu que ele está totalmente transtornado e desequilibrado
;
QUE deseja as medidas protetivas de
urgencia
, uma vez que está morando com JOYCE teme que FERNANDO possa lhe matar; QUE nesse ato manifesta o desejo de representar criminalmente contra FERNANDO
, pelos crimes de INJURIA e AMEAÇA, deseja participar da patrulha rede de frente e do CREAS [...] (
ID 110038046)
Destacamos

Registre-se, por oportuno, que ao contrário do aventado nas razões recursais, no sentido de que Beatriz sequer representou Fernando pela prática do crime de ameaça, do cotejo destes autos infere-se que quando a
ela
compareceu na delegacia, manifestou interesse em representar criminalmente o apelante, bem como solicitou medidas protetivas de urgência, tal como se vê das imagens abaixo colacionadas:

Em juízo
, Beatriz alterou parcialmente sua narrativa, minimizando a conduta delitiva do apelante, afirmando que ele estava embriagado e dizia coisas sem sentido. Narrou, outrossim, que no dia fatídico, ele pulou o muro da casa e abriu a janela do quarto da ofendida Joyce, ocasião em que proferiu vários xingamentos contra ela, bem como a ameaçou de morte e pediu sua ajuda para reatar o relacionamento com Joyce, con
tudo confirmou que na ocasião, teve
medo das atitudes do recorrente e se sentiu ameaçada.

Por seu turno, Joyce da Silva Negri, ao prestar declarações em audiência de instrução e julgamento, afirmou que conviveu com o apelante por aproximadamente quatorze anos e na data do fato, ele estava inconformado com o término do casamento, razão pela qual foi até sua casa, pulou o muro e conseguiu abrir a janela de seu quarto, passando, em seguida, a lhe pedir para retomar do relacionamento, sendo que, diante de sua recusa, começou a lhe proferir diversos xingamentos, a ameaçou de morte fazendo o uso de um canivete, bem como ameaçou sua prima Beatriz
,
que estava em sua companhia.

L
ogo,
embora
o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado o delito de ameaça contra
Beatriz Negri Veloso
, a versão que apresentou para os fatos não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a
ofendida foi firme ao relatar
a ocorrência
das atitudes e palavras ameaçadoras por parte do apelante, tal qual narrado na exordial acusatória.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação
à

temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos
encontram-se
corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020,
Publicado
no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Por outro viés, o pedido de absolvição deduzido pelo recorrente em relação ao delito de resistência praticado contra os policiais militares que o prenderam,
ao argumento de que não existem provas inequívocas da sua ocorrência, igualmente, não merece ser acolhido.

Com efeito, é de trivial sabença que o crime de resistência se configura com a oposição à execução de ato legal, mediante o emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro que o auxilie no seu cumprimento, com o objetivo de impedir a sua concretização. Assim, a violência compreende desde as vias de fato até a prática do homicídio, ao passo que a ameaça deve ser grave, capaz de gerar certo abalo naquele que executa o ato, com a potencialidade de obstá-lo.

Com enfoque no caso destes autos, constata-se que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, consignaram que Fernando investiu contra a guarnição, se debatendo e entrando em vias de fato com seus integrantes,
desferindo socos e chutes,
a fim de evitar sua condução à Delegacia de Polícia, sendo necessário
pedido de apoio a mais uma viatura, além do
emprego de força moderada, mobilização e algemas, para contê-lo.

Além disso, o policial militar
Kaime
Costa Fonseca narrou, em juízo, que além das agressões físicas, consistentes em
socos e
pontapés, o apelante ironizava e zombava dos milicianos
durante a abordagem
– comportamento que repetiu, inclusive,
durante a
audiência de instrução – e, se isso não bastasse, proferiu ameaças contra os agentes estatais, tal como se vê do resumo do seu depoimento abaixo transcrito:

[...]
que o réu estava exaltado durante a prisão; que ele trancou o portão para a guarnição não entrar, ao que, tiveram que pular o muro para fazer sua detenção; que ao ser abordado, percebeu-se que ele estava com uma faca tentando arrombar a porta para pegar as vítimas
; que quando chegou a irmã do acusado no local, a situação piorou; que ele o ameaçou de morte por várias vezes e tiveram que adentrar em luta corporal, recebendo chutes e pontapés; que o acusado ficou o tempo todo ironizando a guarnição policial, bem como denegrindo a imagem da vítima; que a ofendida estava apavorada e trancada no interior de sua casa, sendo que havia ligado várias vezes para o atendimento policial;
que o acusado lhe disse que não ficaria preso por muito tempo e que acertariam as contas quando saísse
; que ele também chegou na residência da ofendida em seu veículo e estacionou seu carro na contramão de direção em frente ao portão da casa; que outra guarnição policial já estava tentando localizar o denunciado, porque ele havia estado no Auto Posto Zampa e causado transtornos no local em seu veículo [...]

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo
acusado
, ainda mais quando as assertivas daqueles estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso discutido neste processo, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos milicianos em incriminar injustificadamente o recorrente, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou
,
no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte,

não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como
é

sabido
, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso
;

sobrelevando
salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, daí por que ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo de primeiro grau quando da aplicação da pena do apelante:

[...]
Diante do exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o acusado
FERNANDO CABRAL ASSIS,
pela prática delitiva tipificada nos artigos
150, §1o e 147 do CP (contra duas vítimas), com as implicações da Lei 11.340/06, além dos
arts
. 329 e 147 do CP (contra os policiais) e
também 306 do CTB.
Ainda, para
ABSOLVER
o réu da imputação contida no
art. 330 do CP
, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

[...]

2) Do crime de ameaça contra as vítimas JOYCE e BEATRIZ

O crime de ameaça possui pena de detenção de 1 a 6 meses.

No caso concreto, a culpabilidade do réu revela-se REPROVÁVEL, tendo por base a forma como se deram os fatos, tendo o réu não se limitado a ameaçar as vítimas com palavras em uma breve ocasião de descontrole, mas sim proferido e repetido inúmeras vezes as ameaças de morte e ofensas morais contra ambas as vítimas, além dos socos e batidas que desferia contra as portas e janelas da residência que resultaram em efetivo temor nestas. De igual modo, as circunstâncias do delito EXTRAPOLAM a normalidade, vez que o réu se aproveitou do período de repouso das vítimas e acordando-as com sua presença, passou a assustá-las e as ameaçar em horário de pouca circulação de pessoas, fazendo com que efetivamente se sentissem desamparadas e sem

esperanças de socorro. Ante tais constatações, fixo para cada delito, individualmente, a pena de 3 meses de

detenção.

Presente a agravante do crime cometido CONTRA MULHER NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA, com relação à ambas as vítimas, haja vista JOYCE ser ex-companheira do réu e BEATRIZ sua

sobrinha, tendo ambas convivido por considerável período de tempo na mesma residência que o réu. Ausentes

atenuantes. Isso posto, agravo as penas e as fixo em 4 meses de detenção, quanto a cada vítima.

Inexiste causa de aumento ou diminuição de pena, restando fixadas as penas para cada delito de

ameaça contra as vítimas JOYCE e BEATRIZ, em 4 meses de detenção, totalizando 8 meses de detenção.

3) Do crime de resistência

O crime de resistência possui pena de 2 dois meses a 2 anos de detenção.

A culpabilidade do réu é NEGATIVA, pois como restou comprovado, o réu além de desobedecer às

ordens exaradas pelos policiais militares, teria contra estes investido com socos, pontapés e munido de arma branca,

evidentemente com reação desproporcional à atuação inicial dos agentes públicos. Os motivos também

ULTRAPASSAM a normalidade, visto que o cl
ar
o intuito do réu ao investir contra os policiais era de esquivar-se da

prisão e escudar-se de eventual responsabilização criminal. Diante de tais pontuações, fixo a pena base em 7 meses

de detenção.

Sem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena final em 7

meses de detenção.

[...]

DA PENA DEFINITIVA

Em atenção ao concurso material de crimes,
SOMO
as penas impostas ao
réu e
TORNO DEFINITIVA

a

pena de
2 anos e 8 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação de motorista por 6 meses.

Tendo o réu permanecido preventivamente preso durante o período de 30/11/2020 a 26/2/2021, opero a

detração
dos 2 meses e 26 dias da prisão cautelar, restando a pena a ser cumprida de
2 anos, 5 meses e 4 dias de

detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação de motorista por 6 meses.

Não há que se falar em substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo

transcrita.

Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou

grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos.

Fixo o cumprimento inicial da pena no regime ABERTO.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Condeno o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada

vítima, JOYCE e BEATRIZ.
(ID 110039033)

Destaques no original.

Não é demais relembrar, dada a importância do tema, que a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, no caso destes autos, depreende-se do fragmento do édito condenatório acima reproduzido
,
que seu prolator considerou negativamente ao apelante,
em relação ao crime de ameaça,
a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Por seu turno, em relação ao delito de resistência, foram valoradas de forma pejorativa a culpabilidade e os motivos do crime.

Em relação ao crime de ameaça, infere-se dos autos que o sentenciante ponderou pejorativamente,
com acerto
,
a
c
ulpabilidade para recrudescer a sanção basilar, posto que não há a menor dúvida que a conduta praticada transcendeu a normalidade do referido crime,
uma vez que Fernando proferiu palavras de baixo calão, proferindo ofensas morais contra a ofendida e repetiu inúmeras vezes que quando saísse do cárcere, tentaria contra a vida dela,
sendo, portanto, merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, de modo que está autorizado a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Igualmente acertada a análise negativa das circunstâncias do crime de ameaça, uma vez que o magistrado de primeiro grau ressaltou que o apelante se aproveitou do período da madrugada, durante o repouso das ofendidas, para assustá-las em momento de maior vulnerabilidade, devendo, portanto, ser mantido o vetor pejorativo.

Já em relação ao crime de resistência, infere-se dos autos que o sentenciante fez uso de elementos inerentes ao tipo penal infringido para negativar a pena-base do apelante.

Com efeito, em relação à culpabilidade, o magistrado destacou que além de desobedecer às ordens dos policiais militares, ele investiu contra os milicianos com socos e
pontapés, além de estar portando uma arma branca do tipo canivete. Ocorre que, em relação à arma branca, todas as testemunhas inquiridas em juízo e o próprio réu foram uníssonos ao narrar que, assim que visualizou a viatura, Fernando se desfez do canivete que portava, descartando-o no terreno
onde se encontrava
, razão pela qual não poderia tê-lo utilizado contra os milicianos. Ademais disso, os movimentos de se debater no ato d
e
algemamento
, desferindo chutes e socos,
são inerentes à conduta delitiva de resistência, não configurando, portanto, elemento apto a ensejar a exasperação da sua sanção basilar.

Igualmente desarrazoada a aferição negativa dos motivos do crime de resistência, pois
a tentativa de
esquivar-se da prisão e
da responsabilização criminal também são inerentes ao delito em questão e não servem de fundamento para majoração da reprimenda.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a Fernando Cabral Assis em relação ao crime de resistência (art. 329, do Código Penal, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e considerando o afastamento da aferição desfavorável da culpabilidade do apelante e dos motivos do crime, estabeleço a sanção basilar em
2
(dois) meses de detenção
. Na segunda fase, não reconhecidas atenuantes e agravantes; razão pela qual torno a sanção definitiva, diante da ausência de majorantes ou atenuantes a serem sopesadas.

Por derradeiro, no que concerne a
o afastamento da condenação
de
indenização por danos
morais

arbitrado na sentença,
no valor
de R$ 20.000,00 (
v
inte mil reais)
para cada uma das vítimas, ao
argument
o de
que
“
o juízo prolator da decisão guerreada não possui competência para no edito condenatória, determinar o pagamento de indenização por danos morais
”
; e, de forma subsidiária, a redução do
quantum

indenizatório, tem-se que o apelante tem parcial razão.

É oportuno destacar, de proêmio, que consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da
s
vítima
s
. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano moral pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.

Assim, na espécie, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada
a
ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente às infrações já reconhecidas, com
claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminais pelas quais foi condenado.

No entanto, não se pode olvidar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

Logo, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, impende-se concluir que as ações do apelante têm uma gravidade e nível de dano psicológico consistentes. Além do mais, impende ater-se, ainda, à capacidade econômica do apelante, que é diminuta, ante a remuneração alegada em fase policial
(R$ 1.045,00)
e à escolaridade também reduzida
(ensino médio)
, fatores esses que justificam a mitigação do valor indenizatório, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando indenizatório.

Destarte, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse jaez, deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor do dano moral a ser pago por ele
para cada uma das vítimas
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
Fernando Cabral Assis
, para reduzir a pena-base
do crime de resistência (art. 329, do Código Penal) para o mínimo legal,
readequando, por conseguinte, a sua sanção para
2 (dois) meses de detenção, atingindo, destarte, a reprimenda definitiva detraída de
2 anos e 4 dias de detenção
, 10 dias-multa e suspensão da habilitação de motorista por 6 meses. Reduzo, outrossim, o
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada uma das vítimas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022